Tribunal: STF
Processo: ARE 1264980
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    A parte agravante requer a desistência do presente agravo interno.
    O pedido de desistência foi apresentado por advogado com poderes específicos para desistir.
    Pelo exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso (art. 998 do Código de Processo Civil e al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino, após o trânsito em julgado, a baixa dos autos à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente